Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-02.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA DO CREDOR – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Concessão que possui efeito ex tunc – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007391-02.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ANTONIO
BERNARDINO RAMINELI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-02.2018.8.26.0408 -Voto no
2
*
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

EXTINÇÃO
EM
VIRTUDE
DA
DESISTÊNCIA DO CREDOR Concessão dos benefícios da
justiça gratuita Suficiência da simples afirmação da pobreza
pelo requerente Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o
parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo
Civil Concessão que possui efeito ex tunc Recurso provido
*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 172, com
fulcro no inciso VIII, do artigo 485 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela o exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando que os
benefícios da justiça gratuita devem ser
concedidos, vez que não possui condições
econômicas para arcar com as custas do
processo,
mormente
no
tocante
à
condenação em honorários advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-02.2018.8.26.0408 -Voto no
3
O
recurso
comporta
provimento.
No tocante à concessão dos
benefícios da justiça gratuita, preleciona
o jurista Pontes de Miranda:
“Assistência Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente
tanto
pela
doutrina
quanto pela Lei no 1.060/50, o termo não
se confunde com “assistência judiciária”.
O inciso LXXIV, do artigo 5o da
Constituição Federal trouxe um terceiro
conceito, qual seja a “assistência jurídica”, instituto de direito administrativo mais abrangente que a assistência judiciária, pois engloba
prestação de serviços extraprocessuais.
A
distinção
entre
os
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . T.
I. Pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-02.2018.8.26.0408 -Voto no
4
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos” .
Todavia, tal posicionamento não pode prosperar em virtude das
diferenças, já demonstradas, entre as
definições.
A respeito da matéria, elucida o
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os
três conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. Págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-02.2018.8.26.0408 -Voto no
5
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural ”. (grifamos)
Portanto,
pela
leitura
dos
dispositivos
legais
supratranscritos,
conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pelo requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Acerca
do
tema
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência

deste
Tribunal
Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça
pode ser requerida em qualquer fase do processo,
ante a imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que
podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua
obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a
qual goza de presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Assim, o apelante faz jus aos
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o
Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-02.2018.8.26.0408 -Voto no
6
benefícios da gratuidade, como pleiteado
nas razões de apelação, mormente porque
se trata de pretensão pode ser deduzida em
recurso, nos moldes do caput , do artigo
99 do supramencionado diploma legal.
Ressalte-se
que
os
mencionados benefícios possuem efeitos ex
tunc ,
motivo
pelo
qual
abrangem os
honorários advocatícios fixados na r.
sentença
recorrida,
cuja
exigibilidade
ficará suspensa, nos moldes do parágrafo
3o, do artigo 98 do Estatuto Adjetivo Civil,
in verbis :
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
(omissis )
§
3o
Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário ”.
(grifamos)
Nesse
sentido,
já
decidiu
a
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-02.2018.8.26.0408 -Voto no
7
“JUSTIÇA
GRATUITA

CURSO
DO
PROCESSO EFEITO “EX TUNC”. O pedido de justiça
gratuita pode ser formulado no curso do processo ,
neste caso possibilitando-se
à parte “ex adversa”
provar o contrário. Uma vez deferido, seus efeitos se
operam ex tunc ”.4 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
conceder ao devedor os benefícios da
justiça gratuita, abrangendo as custas
processuais e honorários sucumbenciais.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
4 TJMG. Agravo de Instrumento no 2000000437246-1. 7a Câmara Cível. Des. Rel.
Guilherme Luciano Baeta Nunes. J. 31.03.2004.